Tribunal: TJSP
Processo: 2234936-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Medidas de proteção
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO nos 2225330-83.2020.8.26.0000 e 2234936-38.2020.8.26.0000 – Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra conselheira tutelar, com o fim de afastá-la da função por suposto descumprimento do dever funcional em decorrência de grave conduta omissiva.

AGRAVO no 2225330-83.2020.8.26.0000 - Ministério Público recorre da decisão que

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO nos 2225330-83.2020.8.26.0000 e 2234936-38.2020.8.26.0000 – Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra conselheira tutelar, com o fim de afastá-la da função por suposto descumprimento do dever funcional em decorrência de grave conduta omissiva.

AGRAVO no 2225330-83.2020.8.26.0000 - Ministério Público recorre da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a conselheira tutelar do exercício de suas funções até final decisão da demanda – Fatos graves e que são incompatíveis com o dever funcional - Recurso provido.

AGRAVO no 2234936-38.2020.8.26.0000 – Conselheira Tutelar recorre da decisão que, posteriormente à interposição do primeiro agravo e ante a notícia de afastamento irregular do cargo, determina a suspensão de suas funções até o desfecho da demanda – Cabimento – A despeito da discussão sobre o prazo para desincompatibilização, há elementos nos autos que comprovam o afastamento irregular da conselheira, em notória violação à legislação vigente e em prejuízo aos munícipes - Mantida a r. decisão a quo - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234936-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante SILVIA
REGINA NASCIMENTO LEITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao Agravo de
Instrumento no 2234936-38.2020.8.26.0000, revertendo a decisão liminar de fls.
132/134,
e deram provimento ao Agravo de Instrumento no
2225330-83.2020.8.26.0000, suspendendo-se a conselheira do exercício de suas
funções. V.U., comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.837 - Câmara Especial
Agravos de Instrumento no 2234936-38.2020.8.26.0000 em
conjunto com os autos 2225330-83.2020.8.26.0000 Comarca de
São Vicente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravada: Silvia Regina Nascimento Leite
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE
INSTRUMENTO nos 2225330-83.2020.8.26.0000 e
2234936-38.2020.8.26.0000
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público contra conselheira
tutelar, com o fim de afastá-la da função por suposto
descumprimento do dever funcional em decorrência
de grave conduta omissiva.
AGRAVO no 2225330-83.2020.8.26.0000 - Ministério
Público recorre da decisão que indeferiu pedido de
tutela de urgência para suspender a conselheira
tutelar do exercício de suas funções até final decisão
da demanda
Fatos graves e que são incompatíveis
com o dever funcional - Recurso provido.
AGRAVO
no
2234936-38.2020.8.26.0000

Conselheira
Tutelar
recorre
da
decisão
que,
posteriormente à interposição do primeiro agravo e
ante a notícia de afastamento irregular do cargo,
determina a suspensão de suas funções até o desfecho
da demanda Cabimento A despeito da discussão
sobre o prazo para desincompatibilização, há
elementos nos autos que comprovam o afastamento
irregular da conselheira, em notória violação à
legislação vigente e em prejuízo aos munícipes -
Mantida a r. decisão a quo - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos, etc.
Trata-se de agravos de instrumento interpostos nos
autos da Ação Civil Pública no 1007745-92.2020.8.26.0590,
ajuizada pelo Ministério Público contra Silvia Regina do
Nascimento Leite, com o fim de afastá-la da função de conselheira
tutelar por incompatibilidade para o exercício do cargo em razão de
desvio de comportamento e grave conduta omissiva.
Por
meio
do
primeiro
agravo
(proc.
no
2225330-83.2020.8.26.0000), insurge-se, o Ministério Público,
contra a decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência para suspender a conselheira Silvia Regina do
exercício de suas funções até final decisão da demanda (fls. 49 e 59,
origem).
Em suma, alega-se que a agravada, por meio de
conduta omissiva consistente no não comparecimento, quando
acionada, à Delegacia de Polícia onde se encontrava o adolescente
em situação de risco, desrespeitou as normas do Estatuto da Criança
e Adolescente em prejuízo ao jovem e que sua permanência no
cargo não condiz com a proteção integral estabelecida pela
Constituição Federal e pelo ECA.
A liminar foi indeferida, dada a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório para a apuração dos fatos ensejadores do afastamento
pretendido (fls. 22/24, daqueles autos).
Não houve resposta. A Douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso com o
afastamento liminar da conselheira (fls. 32/33).
No bojo do segundo recurso, interposto por Silvia
Regina (proc. no 2234936-38.2020.8.26.0000), verifica-se o seu
inconformismo face a decisão que posteriormente à interposição
do primeiro agravo - acolheu o pleito do órgão ministerial para
determinar a suspensão de suas funções até o desfecho da Ação
Civil Pública, sob o fundamento de afastamento irregular de cargo
(fl. 83, origem).
Diante do contexto fático, em relação ao agravo
anterior, permanecer até aquele momento inalterado, deferiu-se a
tutela liminar, suspendendo-se a decisão a quo até o julgamento do
recurso (fls.132/134).
Foi apresentada contraminuta (fls. 142/152).
Instada a manifestar-se, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 165/167).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
De início, registre-se que os recursos serão
conhecidos e julgados conjuntamente, para o fim de evitar decisões
conflitantes e, ainda, em homenagem aos princípios da economia e
celeridade processual.
Com relação aos fatos omissivos em suposta
violação do dever funcional imputados à conselheira tutelar, que
deram azo ao agravo no 2225330-83.2020.8.26.0000, interposto pelo
Ministério Público, embora demandem o enfrentamento da fase
instrutória, são graves e indicam o descumprimento da função, o
que, aliados e reforçados pelo afastamento irregular, implicam no
afastamento liminar, não havendo como se aguardar a audiência que
ocorrerá apenas em 17 de maio.
Registra-se que, no agravo interposto pelo
Ministério Público, questiona-se a conduta omissiva no episódio
com o adolescente e também a não apresentação da conselheira para
o exercício de suas funções no período de 25.08 a 15.09.
Consequentemente,
o
agravo
no
2234936-38.2020.8.26.0000 deve ser desprovido. Cinge-se o
recurso ao debate atinente à desincompatibilização da função
pleiteada por Silvia, para fins de concorrência a cargo eletivo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequentemente, à regularidade, ou não, do afastamento da
conselheira no período entre 25.08.2020 e 16.09.2020, após
indeferimento do pedido supra e revogação da convocação da
suplente, que se deu em 24.08.2020.
A decisão de afastamento (fl. 83, origem) foi
proferida pelo MM. Juiz com base no documento de fls. 81/82, por
meio do qual a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São
Vicente atesta que, em 15.09.2020, a conselheira ainda não havia
retornado a suas atividades.
Ainda que haja discussão a respeito do prazo para
desincompatibilização (a Lei Municipal no 270-A/1999 estabelece o
prazo de 120 dias e a Lei Federal no 64/90 prevê o prazo de 90 dias),
fato é que, com a revogação do seu pedido, Silvia deveria ter
retornado ao trabalho imediatamente, mas não o fez.
Com efeito, nada há nos autos que ateste a
existência de discussão, pelas vias próprias, quanto à aludida
determinação, restando claro que a conselheira optou por,
simplesmente, não se apresentar.
Além do que, o atestado médico acostado ao
processo (fl. 113, origem) não soluciona a questão, pois produz
efeitos somente a partir de 17.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa esteira, infere-se da documentação carreada
ao processo, ao menos nessa fase processual, que Silvia, além da
conduta omissiva no episódio narrado na exordial, apresenta faltas
injustificadas no período de 25.08 a 16.09.20, em notória violação à
legislação vigente e em prejuízo aos munícipes.
Como bem ponderou a Douta Procuradoria de
Justiça
(fls.
165/167,
dos
autos
do
AI
no
2234936-38.2020.8.26.0000):
“Anote-se, ainda, que a decisão impugnada, acostada às
fls. 83 dos autos principais, não contempla equívoco de
mérito quanto ao afastamento cautelar da conselheira,
posto que, de licença ou não, é certo que pouco se
importou com as funções do Conselho Tutelar, sendo que
os documentos de fls. 81/82 comprovam que o Colegiado
simplesmente não sabia do afastamento, sequer contando
com um aviso da agravante, mormente considerando que
se trata de um órgão comunitário.
Os documentos acostados à defesa da Agravante cingem-
se aos aspectos meramente burocráticos do pedido de
licença, em nenhum momento elidindo sua falta de
comprometimento com as crianças e adolescentes. Nem
mesmo em relação aos demais conselheiros, posto que a
Conselheira Renata Araújo de Mendonça, no documento
de fls. 82, informa que a Agravante não tinha retornado
ao trabalho, sendo secundada pelo Chefe de Gabinete da
Secretaria de Assistência Social do Município que, em
ofício ao Promotor de Justiça, consigna que a ausência
“causa danos irreversíveis aos munícipes” (fls. 81).
Não é possível que em atividade tão sensível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprescindível para validação de direitos das crianças e
adolescentes, em regra vítimas da violência e excluídos
dos benefícios sociais, Conselheira Tutelar se comporte
com indiferença. Não atende à situação de emergência e
deixa de comunicar aos seus pares sua ausência,
prejudicando o trabalho.”
Nesse contexto, não havendo o retorno de Silvia
Regina às atividades, após a revogação da convocação da suplente
(o que é incontroverso, no período de 25.08 a 16.09.2020), deve ser
mantida a decisão do MM. Juízo de origem (fl. 83) que determinou
sua suspensão das funções de conselheira tutelar até o desfecho da
demanda, por meio da qual serão apuradas outras irregularidades
supostamente cometidas.
Daí o porquê, nego provimento ao Agravo de
Instrumento no 2234936-38.2020.8.26.0000, revertendo a decisão
liminar de fls. 132/134, e dou provimento ao Agravo de Instrumento
no 2225330-83.2020.8.26.0000, suspendendo-se a conselheira do
exercício de suas funções.
Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)